Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710064-49.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA (Id. 24803047) em face de sentença que, nos autos de embargos à execução opostos pela ora apelante em face de ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu a petição inicial, declarando o processo extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, e artigo 485, inciso I, do CPC. A executada embargante peticionou no Id. 24885772 requerendo a homologação do acordo juntado aos autos e, por conseguinte, a extinção do processo. Nesse contexto, foi proferido o despacho de Id. 24915843, intimando a embargante apelante para esclarecer sobre eventual interesse no julgamento do recurso. Contudo, a embargante apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, que aliado ao conteúdo da petição juntada no Id. 24885772, evidenciam a desistência tácita do recurso apresentado. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, com fulcro nos artigos 998 e 932, inciso VIII, ambos do CPC, e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora